Tribunal: TJDFT
Processo: 0719259-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719259-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUEIROZ SILVEIRA ENGENHARIA E PARTICIPACAO LTDA, SPE CONDOMINIO QS 002 LTDA AGRAVADO: FERNANDO MIGUEL MANSO BIANCHI BRAGA, LUCIA HELENA BIANCHI BRAGA MANSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e de tutela antecipada interposto por QUEIROZ SILVEIRA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO LTDA. E OUTROS em face de FERNANDO MIGUEL MANSO BIANCHI BRAGA E OUTROS ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, no cumprimento de sentença n. 0716913-41.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelo requerido e fixo o débito em R$ 604.882,61, com os encargos do art. 523, § 1o, do CPC, nos seguintes termos (ID 234758735 na origem): Trata-se de cumprimento de sentença proposto por FERNANDO MIGUEL MANSO BIANCHI BRAGA, LUCIA HELENA BIANCHI BRAGA MANSO em desfavor de SPE CONDOMINIO QS 002 LTDA, QUEIROZ SILVEIRA ENGENHARIA E PARTICIPACAO LTDA. A sentença proferida nos autos condenou “os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.150.000,00 (um milhão e cento e cinquenta mil reais), bem como ao pagamento de R$ 1.142,96 (mil cento e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos) a título de IPTU, e, ainda, ao pagamento de multa de 2% pelo atraso; os valores serão atualizados monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do vencimento da obrigação; ressalte-se que não incidem juros de mora sobre a multa contratual. Acrescenta-se que, do total da condenação, deverá ser compensado os valores contidos nos comprovantes de pagamentos que acompanham a petição de ID. 175420342. Esses valores deverão ser atualizados pelo INPC a partir da data da respectiva transferência.” Condenou, ainda, “os requeridos, de forma solidária, nas custas e nos honorários sucumbenciais em favor do patrono dos autores, estes quantificados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.” Em sede de recurso de apelação, o e.TJDFT reconheceu “a nulidade parcial da sentença, decotando a parte ultra petita e fixar a condenação dos embargantes ao pagamento do débito principal, conforme requerido na petição inicial, isto é, no valor de R$ 1.026.329,33 (um milhão, vinte e seis mil, trezentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos), mantidos os demais termos do dispositivo da sentença quanto à correção e incidência de juros moratórios. Sem majoração de honorários, por se tratar de parcial provimento do recurso.” A parte requerida apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no ID. 230747259 alegando excesso de execução. Na oportunidade, alegou que os valores das parcelas pagas não sofreram qualquer reajuste pela correção monetária, tampouco incidência de juros, conforme tabela juntada pelo exequente no ID. 226054765, pág. 1, contrariando a determinação contida no acórdão. Acrescentou que foram compensadas apenas seis parcelas de R$ 57.500,00, quando, na realidade, deveriam ser consideradas nove parcelas, em observância aos comprovantes de pagamentos que acompanham a petição de ID. 175420342. Por fim, indicou como correto o débito de R$ 62.504,99, alegando excesso de execução no importe de R$ 212.094,79, além de requerer a atribuição de efeito suspensivo à impugnação. Intimada para se manifestar, a parte autora refutou os argumentos apresentados pelos requeridos, e pugnou pela rejeição da impugnação apresentada. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. A controvérsia dos cálculos baseia-se na (in)existência do decote de três parcelas de R$ 57.500,00 cada, da planilha de débito apresentada pelo autor, assim como a ausência de reajuste pela correção monetária sobre os valores das parcelas pagas pelos requeridos. Inicialmente, não há que se falar em dedução das três parcelas da base de cálculo constante na planilha apresentada pelo autor. Isto porque a dedução já foi realizada na própria planilha que acompanha a petição inicial, conforme se vê no ID. 156158752. Ademais, o valor do débito em R$ 1.026.329,33 foi fixado pelo e.TJDFT em sede de recurso de apelação, restando coberto pela coisa julgada. No mais, do total da condenação, deverá ser compensado os valores contidos nos comprovantes de pagamentos que acompanham a petição de ID. 175420342, sendo atualizados pelo INPC a partir da data da respectiva transferência. Verifico que a planilha anexada pelo autor no ID. 232686204 atendeu ao julgado proferido nestes autos, eis que atualizou individualmente as parcelas quitadas pelos requeridos, para fins de compensação no débito total perseguido nos autos. Por fim, nos termos do art. 525, § 6o, do Código de Processo Civil, a apresentação de impugnação não possui, por si só, efeito suspensivo, salvo se houver requerimento expresso e demonstração dos requisitos legais para a sua concessão, o que não ocorreu no presente caso. Ademais, a impugnação foi oposta sem o depósito do valor executado ou a apresentação de garantia idônea, razão pela qual não há que se falar em suspensão da marcha processual executiva. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelo requerido e fixo o débito em R$ 604.882,61, com os encargos do artigo 523, § 1o, do CPC. Dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para início dos atos constritivos, ante a ausência de garantia do juízo. Os Agravantes alegam que: (i) o processo, na origem, diz respeito ao cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, na qual as Agravantes foram condenadas, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.150.000,00 (um milhão, cento e cinquenta mil reais), acrescido de multa contratual de 2%, correção monetária pelo INPC, juros de 1% ao mês, além de custas processuais e honorários advocatícios; (ii) sentença também reconheceu pagamentos realizados antes e durante o processo, determinando sua compensação com atualização monetária desde cada desembolso; (iii) em grau de apelação, o valor principal da condenação foi reduzido de um milhão, cento e cinquenta mil reais (R$ 1.150.000,00) para um milhão, vinte e seis mil, trezentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos (R$ 1.026.329,33), mantendo-se os demais termos: correção pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%; (iv) na fase de cumprimento de sentença, os Agravados apresentaram planilha de cálculo com valor de R$ 420.877,89 (quatrocentos e vinte mil, oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos) (ID 217499946 na origem); (v) o Juízo determinou emenda, pois a planilha utilizava o valor incorreto da condenação; (vi) em nova petição (ID 219648324 na origem), o valor remanescente foi apurado em R$ 383.740,66 (trezentos e oitenta e três mil, setecentos e quarenta reais e sessenta e seis centavos); (vii) o Juízo, então, determinou que os Agravados apresentassem nova planilha de cálculos conforme os parâmetros da ferramenta do TJDFT e autorizou a expedição de alvará no valor de R$ 684.181,57 (seiscentos e oitenta e quatro mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos) (ID 220471456 n origem); (viii) somente na petição de ID 226054751 (origem) foi apurado o valor remanescente de R$ 274.599,78 (duzentos e setenta e quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos), que foi aceito pelo Juízo para dar início ao cumprimento de sentença; (ix) o Juízo deixou de encaminhar os autos à Contadoria Judicial, apesar das reiteradas inconsistências nos cálculos do Exequente; (x) no último cálculo aceito, foram descontadas apenas 6 parcelas de R$ 57.500,00 (totalizando R$ 345.000,00), sem aplicação de correção monetária ou juros moratórios; (xi) o Juízo fixou o débito em R$ 604.882,61 (seiscentos e quatro mil, oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e um centavos), com base na planilha apresentada pelos Agravados (ID 232686204 na origem), por entender que ela atendia ao julgado, incluindo a aplicação de multa de 10% e honorários de 10%, conforme o §1o do art. 523 do CPC, devido à ausência de garantia do Juízo; (xii) no entanto, o valor base considerado para o cumprimento de sentença foi de R$ 274.599,78, e, mesmo com as sanções legais, esse montante não justificaria matematicamente o valor homologado, evidenciando erro de cálculo na planilha aceita; (xiii) foram pagas nove parcelas, conforme comprovantes constantes do ID 175420342 (origem), e que essas parcelas devem ser atualizadas pelo INPC desde as respectivas datas de pagamento, com aplicação de juros de 1% ao mês, conforme decidido no acórdão; (xiv) o valor remanescente correto é de R$ 62.504,99 (sessenta e dois mil, quinhentos e quatro reais e noventa e nove centavos), e não R$ 274.599,78 (duzentos e setenta e quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos), como informado pelos Agravados; (xv) existe excesso de execução, descumprimento de sentença e do acórdão, controvérsia sobre as parcelas pagas, além de discrepância nos valores. Os Agravantes requerem a concessão de efeito suspensivo para sobrestamento da eficácia da decisão agravada até o julgamento final do recurso, além da tutela antecipada recursal para que os autos retornem ao Juízo de origem e os valores sejam apurados pela Contadoria Judicial, conforme os parâmetros fixados na sentença e no acórdão. Alegam que a probabilidade do direito está demonstrada nos erros evidentes nos cálculos apresentados pelos Agravados, corrigidos diversas vezes sem sucesso, o que demanda intervenção técnica, sobretudo diante de controvérsia sobre os cálculos e risco de violação à coisa julgada. A remessa à Contadoria solucionaria o impasse com base nos critérios já definidos judicialmente. Afirmam que o perigo de dano consiste na possibilidade de realização de atos executórios imediatos, como o bloqueio de contas bancárias e a penhora de imóvel dos Agravantes. Alegam que tais medidas são irreversíveis, pois comprometem diretamente a liquidez financeira e a gestão patrimonial, afetando a atividade econômica das empresas. Argumentam que, mesmo que futuramente se reconheça a ilegitimidade desses atos, os prejuízos causados à imagem, aos negócios e à disponibilidade de recursos não poderão ser plenamente reparados. No mérito, requerem a reforma da decisão. O preparo foi recolhido (ID 71853715). É o relatório. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo, tendo sido o preparo recolhido (ID 71853715). É o relatório. Decido. Do efeito suspensivo e da tutela antecipada Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Verifico a presença concomitante dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo. Isso porque os Agravantes trouxeram ao debate questão de fundo relativa a supostas discrepâncias nos valores devidos, em face das reiteradas retificações feitas por ocasião da apreciação dos cálculos no Juízo de origem a partir das petições dos Agravados (IDs 226054753 a 226054768), impactando no valor devido, uma vez que os valores trazidos são substancialmente distintos: R$ 62.504,99 (sessenta e dois mil, quinhentos e quatro reais e noventa e nove centavos), e R$ 274.599,78 (duzentos e setenta e quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos). A apuração de tal controvérsia não pode aguardar o deslinde do julgamento do agravo de instrumento, até como medida a salvaguardar o resultado útil do processo, uma vez que é possível, no interregno do julgamento do presente recurso, haver constrição patrimonial enquanto está pendente a avaliação recursal sobre a pertinência do questionamento do valor. A isso se soma o potencial risco de gravame para os Agravantes, que podem ser contritos de bens enquanto está pendente a apreciação definitiva sobre os valores questionados. De fato, sobrestar a eficácia da decisão até o julgamento do agravo de instrumento poupa, ainda, a realização de diligência potencialmente inúteis e desnecessárias. Em relação ao pedido de antecipação de tutela, entende-se, por enquanto, não ser necessário, uma vez que depende intrinsecamente da análise a respeito da controvérsia trazida pelos Agravantes, até para que igualmente não sejam realizadas diligências desnecessárias e fora de momento, uma vez que, para se encaminhar o feito para a apreciação da Contadoria, torna-se necessário, antes, apreciar se existem os reparos demandados pelos Agravantes. Aguardar o julgamento do agravo de instrumento não trará prejuízo para as partes. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de tutela proposto. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Intimem-se os Agravados para ofertarem contraminuta ao presente agravo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2025 14:36:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador